Tribunal: TJPA
Processo: 0862405-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862405-18.2018.8.14.0301

APELANTE: NELY RABELLO MENDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0862405-18.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: BELÉM – PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/PA nº 34.580.

AGRAVADA: NELY RABELLO MENDES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática que conheceu da apelação de
NELY RABELLO MENDES
e cassou a sentença proferida na Ação Monitória, reconhecendo
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento de prova pericial requerida pela parte ré, que impugnara a autenticidade da Cédula de Crédito Bancário nº 000.305.575, no valor de R$ 299.270,63.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar
se a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa
deve ser mantida, diante do indeferimento de prova pericial essencial à verificação da autenticidade do título que fundamenta a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de produção de prova pericial, quando requerida para elucidar fato controvertido essencial — como a autenticidade de documento questionado —, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

A dilação probatória é cabível na ação monitória, conforme o
art. 702 do CPC
, uma vez que os embargos podem se fundar em qualquer matéria de defesa do procedimento comum.

5.

A formação do título executivo judicial deve respeitar o devido processo legal e não pode ocorrer à revelia de prova técnica quando necessária à verificação da legitimidade da obrigação.

6.

Conforme o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020)
, há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo prova requerida e, em seguida, julga improcedente o pedido por insuficiência probatória.

7.

A decisão monocrática, ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização de perícia, observa a jurisprudência consolidada e os princípios processuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento imotivado de prova pericial requerida para apurar a autenticidade de documento essencial à causa configura cerceamento de defesa.

2.

A produção de prova pericial é admitida na ação monitória quando necessária à elucidação de questão fática controvertida.

3.

A anulação da sentença, para reabertura da instrução probatória, não desvirtua a finalidade da ação monitória, mas garante a observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 702, caput e §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0862405-18.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: BELÉM – PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/PA nº 34.580.

AGRAVADA: NELY RABELLO MENDES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu o Recurso de Apelação Cível de
NELY RABELLO MENDES
, mas cassou a sentença por cerceamento de defesa. (PJe ID nº
29383758, páginas 1-3)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

–

Higidez do título e inexistência de fraude;

– Ônus da prova;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
29937827, páginas 1-5)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
23656918, páginas 1-5)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0862405-18.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: BELÉM – PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/PA nº 34.580.

AGRAVADA: NELY RABELLO MENDES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.

Conheço do Agravo Interno, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

Adianto que a decisão monocrática será mantida segundo as razões a seguir expostas.

Cerceamento de defesa – precedente qualificado do STJ.

Trata-se de Ação Monitória movida por
BANCO DO BRASIL S/A.,
em desfavor de
NELY RABELLO MENDES
,
requerendo o pagamento da Cédula de Crédito Bancário nº 000.305.575, no valor de R$ 299.270,63. [...]

A Agravado opôs embargos monitórios e dentre as várias alegações, questiona a forma de constituição do título, indicando como fraudulento a ensejar o afastamento da obrigação de pagar, momento em requereu a produção de provas para a elucidação da matéria fática, especialmente a realização de perícia. (PJe ID nº

23656871, página 23)

O magistrado ao sentenciar o processo, nada disse quanto ao pedido de perícia, ainda assim julgou desfavoravelmente a parte solicitante. (PJe ID nº
23656910, páginas 1-7)

Nesse sentido, configurado o
cerceamento de defesa,
foi acolhido o i
nterposto Recurso de Apelação Cível por
NELY RABELLO MENDES
, indicando que houve e a consequente anulação da sentença. (PJE ID nº
29383758, páginas 1-3)

Neste momento,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Agravo interno, com o seguinte argumento:

decisão monocrática não merece prosperar, pois desconsidera a própria natureza e finalidade da ação monitória, que é justamente permitir ao credor a formação de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva, dispensando-se a produção de outras provas, inclusive periciais, salvo quando indispensáveis à verificação de fatos novos ou distintos. (PJe ID nº
29937827, página 2)

A partir da alegação do Agravante, passo a ponderar.

Anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, motivado no cerceamento de defesa, não configura desvirtuamento da finalidade da ação monitória, pois a formação do título executivo judicial pela via eleita, deve se dar à luz do ordenamento jurídico vigente, e, especialmente sustentado nas bases principiológicas correspondentes.

No caso posto,
NELY RABELLO MENDES
reclamou a legitimidade da

Cédula de Crédito Bancário nº 000.305.575, requerendo a realização de perícia contábil o que é possível conforme Art. 702 do CPC:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Entendo que a dilação probatória em ação monitória é possível e necessária, e sendo requeria a produção de provas, especialmente a pericial, não cabe ao juiz obstar, pois se assim for, a formação do título se dará de forma ilegítima, vez que sustentada na violação princípio do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido,
BANCO DO BRASIL S/A
juntou o Cédula de Crédito Bancário nº 000.305.575
,
para comprovar a existência e validade da contratação e
NELY RABELLO MENDES
refutou a autenticidade do documento, pelo que requereu a realização da perícia.

Reitero o entendimento da monocrática. A matéria posta não se trata exclusivamente de direito, entendo que há uma questão fática imprescindível ao deslinde da causa, pois embora a Instituição Bancária tenha juntado o contrato a fim de comprovar a regularidade da contratação, uma vez impugnado a autenticidade do documento, dever ser apurado a credibilidade da prova via perícia, como bem foi requerido pela Apelante.

Assim, faz-se necessária a dilação probatória para verificar a genuinidade do documento, não podendo o magistrado legitima-lo apenas com análise visual ou afastar o pedido de perícia, diga-se, - sem justificativa, pois se foi requerida é tida como prova substancial e o indeferimento aponta o cerceamento de defesa.

Além disso, o juiz, embora destinatário da prova, não possui conhecimento técnico suficiente para afirmar ou infirmar a autenticidade da Cédula de Crédito Bancário nº 000.305.575, sendo necessário para tal, um especialista que após investigação técnica emitirá um parecer para subsidiar o convencimento do magistrado.

Nesse sentido, destaco o precedente qualificado do STJ quanto ao tema discutido.

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

(...)

2
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020) (negritei)

Conforme entendimento consolidado na Corte Especial, o magistrado não pode julgar antecipadamente a lide indeferindo a produção de prova anteriormente requerida e ato continuo julgar improcedente a pretensão do réu por ausência/insuficiência de provas.

Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática que anulou a sentença de piso, em virtude de imprescindibilidade da prova pericial para composição do litígio.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO
mantendo-se integralmente a decisão monocrática objurgada conforme fundamentação ao norte lançada.

Por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição
com o escopo de realizar o exame pericial necessário a elucidação da lide.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2025